Tribunal: TJMT
Processo: 1008192-86.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008192-86.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SHEILA BENEDITA DA SILVA - CPF: 894.584.511-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDOR NA ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DEVE SER RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE SERVIDOR ATIVO. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. A BASE DE CÁLCULO DEVE SER REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência em razão do reconhecimento de prescrição.

2.

Deve ser afastada a prescrição reconhecida na origem quanto ao período de férias não gozadas do servidor público municipal, uma vez que o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF.

3.

Se o servidor não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública.

4.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.

5.

A base de cálculo para o pagamento das férias não gozadas deve ser realizada de acordo com a remuneração do período aquisitivo, ou seja, conforme a época em que o servidor fez jus ao direito de recebimento e não com base em sua última remuneração, o qual deverá ser corrigido monetariamente
.

6.

Sentença reformada para afastar a prescrição declarada na origem e reconhecer o direito ao gozo das férias discutidas na presente demanda.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo servidor público municipal e reclamante da presente lide em face da sentença proferida na qual foram julgados imprudentes dos pedidos da exordial, sob o fundamento de que estariam prescritas as férias não gozadas pelo recorrido.

Inconformada, a parte demandante nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida e julgados procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer o direito ao recebimento das férias, acrescidas de 1/3 constitucional, com período aquisito entre 2008/2009 e 2009/2010 e de forma alternativa, que seja o direito ao gozo do objeto da demanda convertido em pecúnia.

Em contrarrazões o recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023